Tribunal: STF
Processo: ARE 1331438
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 507/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 
    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 
    II - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que somente é possível a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria se a lesão incapacitante, geradora do auxílio-acidente, e a concessão do jubilamento forem anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei n. 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória n. 1.596- 14/1997, posteriormente convertida na Lei n. 9.528/1997. 
    III - No caso, conforme consignado pelo tribunal de origem, o auxílio-acidente foi concedido à parte em 27.09.1994, e a aposentadoria por tempo de contribuição deferida a partir de 24.07.2014. 
    IV – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI – Agravo Interno improvido. “
    .
    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, MOISÉS CUNHA DOS REIS sustenta que o julgado ofende os seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 5º, XXXVI, já que “o recorrente passou a ser beneficiário do auxílio-acidente na vigência da redação original do artigo 86 da Lei nº8.231/91, que permitia a acumulação com a aposentadoria! É certo que a lei nova tem aplicação imediata. Contudo, está salvaguardado constitucionalmente o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”; (b) arts. 6º, 7°, XXIV e XXVIII, 195, 201 e 202, pois, “se as fontes de custeio são diversas, incabível é a supressão de um benefício em virtude do outro. Se a indenização acidentária, em determinado momento histórico, veio a ser assumida pelo órgão previdenciário, isto o foi para beneficiar o acidentado, que fugia do risco de falência do empregador ou do segurador privado e poderia receber a indenização através de prestação mensal, o que atenderia muito mais à finalidade da proteção ao acidentado do trabalho, do que a indenização tarifária prevista na legislação anterior à Lei nº5.316/67. Por outro lado, é óbvio que a finalidade da indenização por acidente de trabalho é diversa da finalidade da aposentadoria. Enquanto a aposentadoria por tempo de serviço tem por finalidade garantir uma renda, após longo período de contribuição, de natureza, portanto, retributiva, a prestação acidentária tem natureza indenizatória”. Por fim, pede a submissão de seu caso ao Tema 599 da repercussão geral. 
    O STJ inadmitiu o RE, por tratar de matéria infraconstitucional, e afastou a aplicação do Tema 599 da repercussão geral.
    No Agravo, sustenta-se que a ofensa constitucional é direta, bem como que o Tema 599 se ajusta à presente hipótese.
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia:
    “No caso, conforme consignado pelo tribunal de origem, o auxílio-acidente foi concedido à parte em 27.09.1994, e o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição foi-lhe concedido a partir de 24.07.2014. 
    Com efeito, esta Corte firmou entendimento no sentido de que somente é possível a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria se a lesão incapacitante, geradora do auxílio-acidente, e a concessão do jubilamento forem anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei n. 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória n. 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei n. 9.528/1997. 
    Esse entendimento foi ratificado com a publicação da Súmula n. 507/STJ, in verbis: “A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho”. 
    Trata-se de questão situada no domínio infraconstitucional, de modo que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas. Nesse sentido, em casos idênticos:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR IDADE. CUMULAÇÃO. PEDIDO POSTERIOR À LEI 9.528/97. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    (ARE 1312688 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)”
    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. CONCESSÃO POSTERIOR À LEI 9.528/97. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1 Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão recorrido, carecendo, assim, do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF). 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1294049 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2021 PUBLIC 10-03-2021)”
    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Auxílio-acidente. Acumulação com aposentadoria. Pedido posterior à Lei nº 9.528/97. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. RE nº 687.813/RG-RS. Inaplicabilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    (ARE 1189908 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-09-2019 PUBLIC 09-09-2019)”
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Princípio da fungibilidade recursal. 3. Direito Previdenciário. 4. Acumulação de aposentadoria por tempo de serviço com auxílio-acidente. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 6. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 7. Alegada violação aos limites da coisa julgada. ARE-RG 748.371 (tema 660). 8. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (ARE 859087 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 06-04-2018 PUBLIC 09-04-2018)”
    Por fim, de fato não se aplica o Tema 599 da repercussão geral, pois, conforme assinalado pelo STJ no juízo de admissibilidade, “tratando-se a questão dos autos de cumulação de aposentadoria por tempo de contribuição e auxílio-acidente, a princípio, não seria aplicável o tema 599/STF (que diz respeito a acumulação da aposentadoria por invalidez com o benefício suplementar, previsto no art. 9º da Lei 6.367/76, incorporado pela normatização do atual auxílio-acidente, a teor do que dispunha o art. 86 da Lei 8.213/91, na sua redação primitiva). “
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente